Tribunal: TJPA
Processo: 0828446-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828446-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGADA INADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de custodiado recolhido na Unidade Prisional de Marabá/PA, sob a alegação de que seu estado de saúde exigiria o cumprimento da prisão em regime domiciliar. Sustenta-se que laudo médico oficial recomendaria tratamento fora do ambiente prisional por 180 dias. A coação ilegal estaria consubstanciada na manutenção da custódia em ambiente inadequado ao quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, II, do CPP, diante da alegação de estado grave de saúde e da suposta incapacidade do sistema prisional de assegurar tratamento adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o paciente está sendo regularmente assistido pela equipe de saúde da unidade prisional, com tratamento contínuo, medicamentos, curativos e encaminhamentos especializados.

4. Não foi juntado aos autos o laudo médico oficial que recomendaria o tratamento domiciliar, tampouco outros documentos clínicos que comprovem a incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional.

5. Ausência de demonstração inequívoca da excepcionalidade da medida, sendo inaplicável o art. 318, II, do CPP por analogia, na ausência de comprovação robusta da gravidade do quadro e da insuficiência estrutural do sistema prisional.

6. Impossibilidade de dilação probatória em sede de Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca da gravidade do quadro clínico e da impossibilidade de atendimento médico adequado no sistema prisional. 2. A ausência de documentos médicos idôneos e atuais impede o reconhecimento de coação ilegal sanável pela via do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, II; LEP, art. 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se
de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar
, impetrado por Açucena Vasco Nascimento, em favor de
Carlos André Oliveira Santos
, atualmente custodiado na Unidade Prisional de Marabá/PA, apontando-se como
autoridade coatora o Diretor da referida unidade
, e não a autoridade judiciária do Estado de Sergipe, responsável pela ordem originária de prisão.

Narra que o Paciente encontra-se recolhido por força de mandados de prisão oriundos do Estado de Sergipe. A impetração, entretanto, não questiona a legalidade das decisões que decretaram a prisão preventiva, mas sim as condições atuais da custódia em que se encontra o Paciente no Estado do Pará, sob a responsabilidade direta da autoridade penitenciária local.

A impetrante sustenta que o Paciente encontra-se em estado de saúde gravemente comprometido, tendo sido submetido à avaliação por médico da própria unidade prisional, que recomendou expressamente a necessidade de tratamento domiciliar por 180 dias. Argumenta que tal recomendação tem respaldo em laudo médico oficial e que, inclusive, a audiência de custódia foi cancelada devido à impossibilidade física do custodiado de se locomover, revelando a seriedade da situação clínica.

Defende, ainda, que a competência para o julgamento da presente ordem deve ser do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por ser neste Estado que a coação ilegal — consubstanciada na manutenção da prisão em ambiente carcerário inadequado — se concretiza diariamente. Reforça que o Diretor da unidade prisional é a autoridade responsável pela preservação da integridade física do Paciente e que, ao manter o custodiado em condições sabidamente incompatíveis com seu estado de saúde, incorre em manifesta ilegalidade.

A impetração assenta-se sobre três pilares: (i) a confissão tácita do Estado da sua incapacidade de fornecer tratamento médico adequado no sistema prisional, por meio de laudo emitido por médico da unidade; (ii) a dupla manifestação estatal atestando a gravidade da condição de saúde do Paciente — laudo médico e cancelamento da audiência; (iii) a violação ao dever de custódia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrados no ordenamento jurídico pátrio.

Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao Paciente, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, diante do risco iminente à sua vida. Alternativamente, pleiteia que seja determinada a intimação da direção da unidade prisional para que apresente, no prazo de 24 horas, relatório detalhado do estado de saúde do custodiado, com a juntada de prontuário médico completo. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva por manifesta ilegalidade ou, subsidiariamente, a confirmação da prisão domiciliar.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão à Desa. Elvina Gemaque Taveira, a qual indeferiu a liminar pleiteada por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em id. nº 32931333, pedido de reconsideração da liminar anteriormente indeferida.

Considerando que este desembargador encontrava-se ausente de suas funções pelo período de 07/01/2026 a 06/02/2026, em gozo de 30 (trinta) dias de férias, a
Desª. Rosi Maria Gomes de Farias
indeferiu
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão (
id. nº 32955196)
.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32982354).

Em parecer (Id. 32999870), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em síntese, que o Paciente apresenta quadro clínico grave que impossibilitaria a continuidade da custódia em ambiente prisional. Aponta, como fundamento, suposto laudo médico que recomendaria tratamento domiciliar por 180 dias. Afirma que a permanência do custodiado em tais condições configuraria violação à dignidade da pessoa humana e ao dever estatal de assegurar a integridade física dos presos.

Contudo, com as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, não restou comprovada qualquer ilegalidade na manutenção da custódia do Paciente no estabelecimento prisional.

Conforme ofício constante nos autos, o Paciente
vem sendo assistido regularmente pela equipe de saúde da unidade prisional
, com realização de
curativos diários, administração de medicamentos, acompanhamento de enfermagem, além de encaminhamentos para atendimento com médico ortopedista e sessões de fisioterapia
. Aponta-se, ainda, que o custodiado se encontra
hemodinamicamente estável, consciente, comunicativo e colaborativo, sem queixas álgicas relevantes
, denotando adequado acompanhamento clínico.

Destaco que, na via estreita do Habeas Corpus, impõe-se à defesa o ônus de instruir a inicial com elementos probatórios idôneos e consistentes, aptos a demonstrar a alegada coação ilegal de plano. No entanto, observa-se que
a defesa não acostou aos autos o suposto laudo médico oficial
que embasaria a alegação de que o tratamento necessário não pode ser realizado intramuros, tampouco outros documentos clínicos comprobatórios da excepcionalidade da medida pleiteada.

Assim, não há nos autos qualquer comprovação de que o sistema prisional paraense não esteja oferecendo tratamento médico compatível com o quadro clínico do custodiado. Pelo contrário, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como coatora indicam
monitoramento contínuo do estado de saúde do Paciente
, em consonância com os deveres previstos no art. 14 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), que impõe ao Estado o fornecimento de assistência médica ao preso, de caráter preventivo e curativo.

De igual modo, o art. 318, II, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar em caso de preso "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência", exige, para sua aplicação por analogia in bonam partem, robusta demonstração da debilidade extrema da saúde e da incapacidade do sistema prisional de suprir as demandas clínicas — requisitos que não se fazem presentes no caso.

Logo, a ausência de prova inequívoca da gravidade do quadro clínico e da impossibilidade do tratamento adequado no cárcere impede o deferimento do pedido.

Ademais, não se pode olvidar que o Habeas Corpus não se presta à dilação probatória, devendo a ilegalidade da custódia ser evidente e demonstrada de plano, o que não se verifica na espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026